Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-86.1999.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001671-86.1999.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VITOR MIGUEL DE CAMPOS (APELANTE), LUCIVAM ARAUJO DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCIO FLAVIO RONDON ROCHA - CPF: 694.010.981-15 (ASSISTENTE), ELIZABETH MARIA DE JESUS, (ASSISTENTE), CLAUDIVAL RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUCIVAN ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 616.082.031-15 (VÍTIMA), Vanderlim Araújo dos Santos (ASSISTENTE), VICTOR MIGUEL DE CAMPOS - CPF: 015.504.831-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
QUASE COMPLETO. REDUÇÃO DE 1/3. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2.
As questões suscitadas envolvem: (i) verificar se o veredito dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, ante alegada ausência de
animus necandi
e configuração de
desistência voluntária; (
ii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (
iii
) aferir a adequação da fração de redução pela tentativa
,
e (
iv
) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A anulação de julgamento do Tribunal do Júri somente é admissível quando o veredito se apresentar absolutamente arbitrário e dissociado do conjunto probatório, em radical antagonismo com as provas dos autos.

4.
O conjunto probatório demonstra inequivocamente a presença de
animus necandi
, evidenciado pela premeditação (retorno à residência para se armar), pelo ataque repentino e inesperado, pelos golpes desferidos em região vital (abdômen), pela gravidade das lesões (incapacidade por mais de 30 dias e perigo de vida) e pela fuga imediata do local.

5.
Não se configura desistência voluntária quando a não consumação do resultado morte decorre exclusivamente do pronto socorro médico prestado à vítima, constituindo circunstância alheia à vontade do agente. O apelante, após desferir os golpes, evadiu-se do local, abandonando a vítima à própria sorte, sem adotar qualquer medida para impedir a consumação do resultado.

6.
A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento na premeditação do crime, elemento extrínseco ao tipo penal que revela maior grau de censurabilidade da conduta. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base (Enunciado nº 49 TCCR/TJMT), não configurando
bis in idem
com o tipo penal de homicídio simples.

7.
As consequências do crime foram adequadamente valoradas de forma negativa, porquanto a incapacidade temporária por mais de 30 dias não constitu
i
elemento natura
l
do crime de tentativa
de homicídio, extrapolando o desdobramento ordinariamente esperado para o tipo penal.

8.
O magistrado dispõe de discricionariedade motivada para estabelecer a fração de aumento da pena-base, não se limitando a critério aritmético rígido, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 39 TCCR/TJMT). A fração de 1/6 aplicada na sentença, além de adequada, revela-se mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8 pretendida pela defesa.

9.
A redução de 1/3 pela tentativa
se
mostra adequada quando o apelante percorreu substancialmente o
iter criminis
, desferindo golpes em região vital
[abdômen]
que geraram perigo concreto de morte, somente não consumado em razão do pronto atendimento médico. A proximidade da consumação justifica a aplicação da fração mínima de redução (Enunciado nº 46 TCCR/TJMT).

10.
O regime semiaberto é adequado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º,
“
b
”
, e § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é admitida quando o veredito se mostra absolutamente arbitrário e dissociado do conjunto probatório. Havendo elementos de convicção que sustentem a versão escolhida pelos jurados, impõe-se a manutenção da decisão popular, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2
. Não se configura desistência voluntária quando a não consumação do crime decorre exclusivamente do socorro prestado por terceiros, sem qualquer ato do agente no sentido de impedir o resultado.

3
. A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação, justificando-se a redução mínima de 1/3 quando o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, com golpes em região vital e perigo concreto de morte.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 14, II; 15; 33, §§ 2º e 3º; 59; 121, caput; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 96.517/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz;
AgRg
no HC n. 997.757/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC n. 426.444/RS, Rel. Min. Felix Fischer; TJMT, Enunciados Orientativos
nºs
39, 46 e 49 TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001671-86.1999.8.11.0042

APELANTE: VICTOR MIGUEL DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VICTOR MIGUEL DE CAMPOS

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0001671-86.1999.8.11.0042
, condenou o réu à pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
309551396
)
,

a
3ª
Defensoria Pública do Núcleo
do Júri d
a
Capital
requer, preliminarmente
,

1)
a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
[
art. 593, III,
“
d
”
, do CPP
]
, ante a ausência de
animus necandi
e a configuração de desistência voluntária
[
art. 15 do CP
]
, devendo a conduta ser desclassificada para lesão corporal
[
art. 129 do CP
]
.

No mérito, insurge-se contra a dosimetria da pena,
sustentando
:
2
)
o redimensionamento da
pena-base
para o mínimo legal
,
afastando-se
as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime, por violação ao princípio do
ne bis in idem
, ou,
subsidiariamente
, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável
;
3
) a aplicação da fração máxima de redução
da pena
pela tentativa
[
2/3
]
, e
4
) a fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Por fim,
prequestiona
os
arts
. 5º, II, XLVI, LIV e 93, IX, da CF;
arts
. 14, II; 15; 33; 59; 61; 121 e 129, todos do Código Penal, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões
(id.

309551399
)
,
a
21
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso

(id.
315411378
–

3
ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Antes de adentrar na análise das teses recursais, registro que a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, fundamentada na alegada decisão manifestamente contrária à prova
dos autos

[
art. 593, III,
“
d
”
, do CPP
]
, não se restringe a aspectos meramente formais ou procedimentais do julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
análise
da manifesta contrariedade à prova demanda necessariamente o reexame do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas do delito, especialmente quanto à presença do
animus necandi
e à eventual configuração de desistência voluntária.

Trata-se, portanto, de matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda, justificando sua análise conjunta.

1.
Da decisão
do Tribu
nal do Júri

A defesa
, neste grau de reexa
me,
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, com fundamento no art. 593, III,
“
d
”
, do CPP.

Aduz
que o conjunto probatório conduziria, de forma inequívoca, à conclusão de ausência de
animus necandi
, restando configurada a desistência voluntária prevista no art. 15 do CP, razão pela qual a conduta deveria ser desclassificada para lesão corporal
[
art. 129 do CP
]
, com a consequente submissão do apelante a novo júri.

Contudo, a
arguição

não merece prosperar.

Ab
initio
, convém
destacar
que a instituição do Tribunal do Júri encontra assento constitucional no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna, que lhe assegura, dentre outras garantias, a
soberania dos veredictos
.

Tal princípio
se
reveste de fundamental importância para a preservação da competência popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, constituindo-se em verdadeira cláusula pétrea de nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto
, a anulação de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fundamento na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, constitui medida excepcional, somente admissível quando o veredito
se
apresentar completamente dissociado do conjunto probatório, revelando-se absolutamente arbitrário, desprovido de qualquer sustentação nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução criminal.

A doutrina é clara ao afirmar que somente a decisão que esteja em radical antagonismo com a prova dos autos pode ser invalidada.

Nas palavras de Frederico Marques, citado por Guilherme Madeira, Gustavo Badaró e Rogério Cruz:

“
Frederico Marques continuava
a afirmar que era necessário que ‘
o veredicto esteja em radical antagonismo
com aquele que de modo indiscutível promane, em relação à quaestio
facti
, da prova dos autos
’. E acrescentava
: ‘
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
prova
, que
autorizam a cassação do veredicto
: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos
é que pode ser invalidada
’
[...]”
(
MADEIRA, Guilherme; BADARÓ, Gustavo; CRUZ, Rogerio. Código de Processo Penal
–
Vol. 2
.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais. 2022

/
Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-penal-vol-2-ed-2022/3465880252
)

Alinhado a esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.068 da Repercussão Geral, consignou
:

“
A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7.
É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas
.
[...]”
(
STF,
RE 1235340,
Rel. Min.
Luís Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, j
.
12
.
09
.
2024,
p.
13
.
11
.
2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmava entendimento de que
:

“
Só se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas
.
[...]
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 96.517/RJ,
Rel. Min.
Laurita Vaz,
5ª
Turma, j
.
23
.
4
.
2013,
DJe
de 30
.
4
.
2013)

Outrossim, não se pode olvidar que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito de seus
veredictos
, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto probatório dos autos.

Com essas
breves
considerações,
conclui-se que
a anulação do julgamento somente é admitida quando o veredito se mostra arbitrário, seja por inexistir elemento probatório que o respalde, seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, o que, manifestamente,
não se verifica no caso em exame
.

Extrai-se da
exordial acusatória

oferecida em
31.03.1997
que
,
o
órgão ministerial
de origem,
denunciou o apelante nas
disposições do art.
121, § 2º, IV
[
recurso que dificultou a defesa do ofendido
]
, c/c art. 14, II, do
CP
, nos seguintes termos:

“
Consta no incluso inquérito policial que no dia
29 de novembro de 1996
, por volta da meia-noite, na rua
Itrio
Corrêa da Costa, próximo a Lanchonete
Paioska
, bairro Santa Isabel, nesta Capital,
o denunciado fazendo uso de uma faca, objeto do auto de apreensão de fls. 15, desferiu dois golpes contra
Lucivam
Araújo dos Santos, apelidado “Negreira”, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls. 07 a 09 v°, e no laudo de exame complementar de fls. 27 a 28, somente não consumando o crime de homicídio, como era a sua vontade, em face da cirurgia de urgência a que foi submetido a vítima
.

Conforme o apurado nos autos, a vítima ao se encontrar com a menor infrator Lúcio Flávio Rondon Rocha em um bar no ponto final de ônibus na avenida Principal do bairro Santo Isabel, cobrou do menor um revólver que este emprestou da vítima e não mais o devolveu, gerando dessa cobrança um entrevero entre eles, chegando às vias de fato. Tendo o Lúcio Flavio se retirado do bar e, mais adiante, encontrou com o denunciado e o irmão deste, Reginaldo, vulgo “Regis”, seus amigos, e ao contar o ocorrido para
eles,
o denunciado armou-se da faca e juntamente com o seu irmão “Régis”, saíram à procura da vítima, encontrando-o nas proximidades da lanchonete
Paioska
, tendo o “Régis” abordado a vítima, dizendo: “Você é bom para cobrar, mas não para pagar o que deve", enquanto o denunciado desferia os golpes de faca na vítima
.

Dois dias depois, ainda em decorrência, desse fato, o menor infrator Lúcio Flavio efetuou disparos contra o irmão da vítima
Lucivam
,
Vanderlin
Araújo dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fls. 10 a 12vº, fato este que deverá ser apreciado pela Vara Especializada da Criança e da Adolescência, em face da menoridade penal do infrator.
[...]”
(id.
210092449
, págs. 3/5)

Registre-se que, a título de complementação,
a
denúncia

foi
recebida em 06.08.1998

(
id.
210092450
,
pág. 21
)
,
tendo o réu
sido
citado por edital em 07.04.1999 (id.
210092450, pág. 33
)
em razão das tentativas
frustradas
da realização de citação pessoal
.

Ainda, em 15.05.1999, fora declarada a suspensão
do processo
e do curso
do prazo prescricional
,

nos termos do art. 366 do CPP
(id.
210092450
,
pág. 36
)
,
em virtude do não comparecimento do réu ao interrogatório judicial
.

O

P
oder
J
udiciário logrou êxito em
localizá-lo
e
promover
a devida citação

apenas
em
23
.
01
.
2020
(id.
210092453
,
pág. 1
), ou seja, mais de 21 anos após o recebimento da denúncia,
procedendo-se
à
audiência de apresentação em 04.03.2020

(id. 210092453, págs. 2/3)
,
oportunidade em que
se restabeleceu
a marcha processual com a revogação d
a suspensão
anteriormente
decretada
.

Consigno que
,
e
m 10.03.2023,
foi
declarada
a
revelia do réu, “
considerando o conteúdo das CERTIDÕES de fls. 360, 371, 423, 457 e, principalmente da certidão de fl. 467, é nítido que ó réu vem se ocultando, com isso dificultando o encerramento da instrução criminal
[...]” (id. 210092584)

Concluída
a regular instrução processual, o juízo
a quo
pronunciou o acusado
,

em 17
.12.2023
, como incurso no art. 121, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (
id
. 210092604).

Em face da
decisão

retro
, a defesa do
réu
interpôs
recurso em sentido estrito
,
que
foi desprovido à
unanime
,

nos termos do voto do
eminente

Relator
,
Exmo

Sr
Des Paulo da Cunha
(id.
233252192
, acórdão julgado em 16.08.2024
).

Ato contínuo
, e
m 29
.11.
2024, o acusado foi submetido a julgamento popular, sendo condenado n
a
s
disposições do art. 121,
caput
, c/c 14, II, do CP,

na forma da Lei n° 8.072/1990, à pena de 5

anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão,
em regime semiaberto,
nos
seguintes termos (id. 309551382):

“[...]
CONSIDERANDO que
o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas
(1° e 2° quesitos);

CONSIDERANDO que o Conselho de Sentença
não absolveu o acusado
(3° quesito);

CONSIDERANDO que o Conselho de Sentença
reconheceu que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade
(4° quesito);

CONSIDERANDO que o Conselho de Sentença
não reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(5° quesito).

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada,
CONDENO o réu VITOR MIGUEL DE CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, caput c/c art. 14. II, ambos do Código Penal
.
[...]”

Com efeito,

após detida análise do conjunto probatório, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução processual
,
revelando, de forma inequívoca, a
materialidade e
autoria delitiva
s
e o dolo homicida que permeou a conduta do apelante.

A narrativa fática apresentada pela acusação encontra substrato robusto nos depoimentos colhidos, os quais, analisados em seu conjunto, demonstram a deliberada intenção do recorrente em atentar contra a vida da vítima, mediante ataque repentino e direcionado a região vital do corpo humano.

Ness
e sentido
, a vítima
Luciva
n
Araújo dos Santos, em suas declarações prestadas em sede policial, relatou de forma firme e detalhada a dinâmica dos fatos, consignando que:

“
[...]
encontrava-se num bar existente na Av. Central, nas proximidades do ponto final de ônibus coletivo situado no Bairro Santa Isabel nesta cidade, ocasião que, no referido bar encontrava-se um indivíduo conhecido por LÚCIO FLÁVIO, o qual depois de ingerir uma quantia de bebidas alcoólicas passou a promover desordens e agredir as pessoas que encontravam-se no local naquele momento, motivo que me levou a entrar na briga procurando conter LÚCIO, vindo conseguir isso depois de um certo tempo, e com muito esforço fez com que LÚCIO saísse do bar, tendo este ido até a rua e quando encontrava-se a uma certa distância dali,
encontrou com os irmãos VITOR e REGIS e depois de uma ligeira conversa, VITOR e RÉGIS vieram ao meu encontro, tendo RÉGIS que primeiramente dirigiu-se até minha pessoa e dissera, “Você é bom para cobrar, mas não é bom para pagar”, e nesse mesmo momento VITOR deferiu-lhe um golpe com uma faca causando ferimento em sua barriga e na sequência os irmãos VITOR e RÉGIS saíram correndo do local, e a faca que foi utilizada pelo VITOR foi jogada nas proximidades onde ocorreu o fato
, e posteriormente foi recolhida pelo seu irmão de
pré
nome MANOEL a qual encontra-se em sua residência. O depoente quer ressaltar ainda, que após alguns dias que ocorreu o fato do atentado contra sua vida o seu irmão de nome VANDERLIN ARAÚJO DOS SANTOS, também sofreu ferimento causado por dois disparos de arma de fogo que foram efetuados pelo indivíduo LÚCIO FLÁVIO,
cujo motivo foi porque seu irmão procurou tirar a limpo com LÚCIO o que o levou a fazer a cabeça de VITOR e RÉGIS a tirarem minha vida, e acabou sendo surpreendido, tendo sido ferido gravemente
.
[...]
”
(id. 210092449, págs. 24/25)

O relato d
o ofend
ido
revela, com clareza meridiana, que o apelante, após tomar ciência do desentendimento entre Lúcio Flávio e
Luciva
n
, deliberadamente se deslocou até o local onde o ofendido se encontrava e, sem qualquer provocação imediata ou agressão por parte da vítima, desferiu golpe de faca em
região abdominal
, área notoriamente vital do corpo humano.

A versão apresentada pelo ofendido encontra respaldo no depoimento
policial
de seu irmão,
Vanderlim
Araújo dos Santos
, que

confirmou a narrativa acusatória ao relatar que
:

“
[...]
Que encontrava-se a serviço na cidade de Pedro
Neca
, na região de Cáceres, neste Estado, quando veio a receber um telefonema feito pelo seu patrão comunicando que seu irmão LUCIVAN havia sido esfaqueado; Que seu estado de saúde inspirava cuidado e que necessitava de minha presença para dar assistência nas suas necessidades; Que logo desloquei para esta cidade e, aqui chegando, procurei saber e inteirar-me o que aconteceu, então vim saber que
LUCIVAN fora esfaqueado pelo indivíduo conhecido pelo prenome de VITOR, e tudo arrumando pelo indivíduo LÚCIO FLÁVIO, porque, algum tempo atrás, LÚCIO FLÁVIO se apropriou de uma arma de fogo (revólver) calibre 22, de Fabricação Argentina, que pertencia a LUCIVAN e não mais devolveu tal revólver, criando uma indiferença entre ambos
;

[...]
”
(id. 210092449, págs. 27/28)

Essa dinâmica foi ratificada em juízo, posto que
Vanderlim
enfatizou:

“
[...]
Que soube dos fatos através de seu patrão, que lhe telefonou dizendo que seu irmão fora esfaqueado; Que o depoente retornou a esta cidade no dia seguinte e soube dos fatos através dos
amigos; Que, segundo o que escutou, eles ocorreram da forma descrita na denúncia que lhe foi lida;
Que seu irmão ficou bastante ferido
;
[...]

que tanto ele quanto seu
irmão ficaram hospitalizados 9 dias; que ambos ficaram 3 meses sem trabalhar; que seu irmão teve que retornar ao hospital em decorrência de complicações
[...]
”
(id. 210092451, págs. 50/51)

Ademais, elemento probatório de
especial
relevância consiste na
confissão extrajudicial
apresentada pelo próprio apelante perante a autoridade policial, ocasião na qual
Vitor Miguel de Campos
admitiu ter se armado deliberadamente com uma faca antes de procurar a vítima, revelando a premeditação que antecedeu o ataque:

“
[...]
encontrava-se em um bar existente nas proximidades de sua casa neste bairro, e que estava ingerindo bebidas alcoólicas e que logo em seguida chegou ao local seu irmão REGINALDO tendo este lhe dito que alguns elementos haviam tentado lhe agredir fazendo com que o mesmo saísse correndo do local;
Que diante da situação relatada pelo seu irmão saiu do bar, foi até sua casa, apanhou uma faca colocando-a na cintura e foi procurar a vítima, que encontrou a mesma nas proximidades da lanchonete PAIOSKA, e que após ter perguntado ao mesmo o motivo pelo qual queria bater em seu irmão, a vítima veio para cima tentando agredi-lo fisicamente, sendo que nesse instante o interrogado sacou a faca atingindo a vítima na altura do estômago, e aplicou outro golpe, sendo que este atingiu somente de raspão e que logo em seguida saiu correndo do local tendo jogado a faca nas proximidade
s, tendo dirigido para o município de Várzea Grande, onde ficou escondido por alguns dias
, que não tem conhecimento sobre os fatos envolvendo VANDERLIN ARAÚJO DOS SANTOS e LÚCIO FLÁVIO, que armou-se com a faca antes de ir conversar com a vítima, uma vez que é do conhecimento de todos que
a mesma só anda armado com revólver e que já atirou em várias pessoas neste bairro
.
[...]
”
(id. 210092449, págs. 29/30)

A confissão do recorrente revela aspecto crucial para a compreensão da dinâmica delitiva: o apelante reconheceu expressamente que,
antes
de se dirigir ao encontro da vítima, retornou à sua residência especificamente para
se armar com uma faca
, demonstrando inequívoca deliberação e planejamento prévio do ataque.

Outrossim, a fuga imediata para o município de Várzea Grande, onde permaneceu escondido por vários dias, evidencia a consciência da ilicitude de sua conduta
.

A
inda, a
versão apresentada pelo recorrente foi confirmada por seu irmão
Reginaldo Martins de Campos
, vulgo
“
Régis
”
, que, em sede policial, ratificou a narrativa do apelante quanto ao retorno à residência para buscar a arma e à posterior procura pela vítima
, vejamos
:

“
[...]
encontrava-se num bar existente nas proximidades do ponto final de coletivo do bairro Santa Isabel nesta cidade, na ocasião em companhia de seu colega de nome LÚCIO FLÁVIO, que numa mesa ao lado da sua encontrava-se um indivíduo conhecido por “NEGRETO” o qual passou discutir com LÚCIO, e o assunto parecia tratar-se da cobrança da dívida de um revólver, chegando inclusive a agredirem-se fisicamente;
QUE depois de um certo tempo, quando já estávamos a uma certa distância do local onde ocorreu o entrevero, encontrei o meu irmão de nome VÍTOR MIGUEL DE CAMPOS, que encontrava-se na via pública nas proximidades do local, onde havia ocorrido o fatos, e coloquei a ele e que havia ocorrido, tendo ele o VÍTOR, dirigindo-se até em sua casa armado de uma faca e em seguida voltamos para encontrar NEGRETO, LUCIVAM ARAUJO DOS SANTOS, nome este que vim saber nesta Delegacia, e sem demora o localizamos nas proximidades da lanchonete denominada PAIOSKA, situado no bairro Santa Isabel, e fui conversar com o mesmo, tendo dito a ele o seguinte: “é NEGREIRA você é bom para
cobrar, mas não é bom para pagar”
, isto porque NEGREIRA estava lhe devendo a importância de R$ 5,00 (cinco reais), que numa data anterior lhe emprestara, momento em que, diz que, NEGREIRA avançou em sua direção como querendo agredi-lo e então
VITOR aplicou-lhe golpes de faca vindo causar-lhe ferimentos
.
[...]
”
(id. 210092449, págs. 35/36)

Não obstante a tentativa de justificar a conduta mediante alegação de suposta agressão iminente por parte da vítima, tal versão resta completamente infirmada pelos depoimentos das testemunhas presenciais
Claudival
Rodrigues de Souza

e

Adauto Ramalho da Silva
, que presenciaram o momento exato da agressão e apresentaram relatos convergentes, coerentes e desprovidos de qualquer interesse processual.

A testemunha
Claudival
Rodrigues de Souza
, vulgo
“
Batival
”
, em declarações prestadas perante a autoridade policial, relatou com riqueza de detalhes o momento em que o apelante desferiu os golpes contra a vítima, contrariando frontalmente a versão defensiva de legítima defesa
, colhe-se
:

“
[...]
encontrava-se nas proximidades de sua casa, conversando com alguns conhecidos, isto na via pública, sendo que entre esses conhecidos estava “NEGREIRA” e, depois de um certo tempo,
chegou os irmãos conhecidos por prenome de VITOR e RÉGIS, ou, aliás, REGINALDO, tendo REGINALDO dirigido ao “NEGREIRA”, que tem o prenome de LUCIVAN, dizendo o seguinte: “você lembra de cobrar os outros, mas não lembra de pagar”
, e quando parecia que LUCIVAN quis responder alguma coisa,
VITOR estando armado de uma faca, tentou matar LUCIVAN, aplicando-lhe um primeiro golpe que perfurou a região da barriga e um segundo golpe ferindo a região da boca de LUCIVAN, e na
sequencia
VITOR e REGINALDO saíram correndo do local, enquanto a faca que VITOR usou foi jogada na rua, nas proximidades de onde sangrou LUCIVAN
.

[...]
”
(id. 210092449, págs. 37/38)

No mesmo sentido, a testemunha
Adauto Ramalho da Silva
confirmou a dinâmica dos fatos narrada por
Claudival
, enfatizando o caráter repentino e injustificado da agressão perpetrada pelo apelante
,
verbis
:

“
[...]
Que estava nas proximidades de sua residência conversando com amigos, quando ali apareceu o seu conhecido de apelido “Negreira”, o qual passou a fazer parte da roda, e daí alguns instantes apareceram ali no local dois rapazes, os quais também são meus conhecidos, cujo prenomes são VITOR e REGINALDO, que REGINALDO primeiramente dirigiu-se à pessoa de “Negreira”, cujo nome vim saber nesta Delegacia chamar-se LUCIVAN ARAÚJO DOS SANTOS, e da conversa que tiveram, parecia que REGIALDO estava cobrando uma dívida que LUCIVAN tinha com ele, sei apenas que ouvi LUCIVAN dizendo que não iria fazer tal pagamento, porque nada devia a ele,
momento em que num gesto repentino VITOR, que trazia uma faca consigo, aplicou um primeiro golpe que furou a barriga de LUCIVAN e, na sequência, outro golpe ferindo o seu rosto e, ato contínuo, saiu correndo, abandonando a faca, que utilizou para praticar o crime, próximo ao local onde ocorreu o fato
.
[...]
”
(id. 210092449, págs. 39/40)

Os depoimentos das testemunhas presenciais são categóricos ao descrever que o apelante desferiu os golpes de forma
repentina
e
inesperada
.

Ademais, a prova pericial produzida nos autos atesta a gravidade concreta das lesões sofridas pela vítima e evidencia o potencial letal da agressão perpetrada pelo apelante
, descrevendo: “
solução de continuidade da pele de forma linear de ± 18 centímetros de extensão que se estende do
mesogástrico
até hipogástrico procedimento laparostomia
”
(id.
210092449
, págs. 14/17).

O laudo pericial complementar (id.
210092450
, págs. 6/7) foi conclusivo ao atestar que
o

ofendido “
ficou inativo por mais de 30 (trinta) dias. Correu risco de vida
.
”
apresentou perigo de vida em decorrência das lesões
sofridas
“
ao
nível
da região
mesogástrica
e hipogástrica
”
, confirmando a gravidade concreta do ataque perpetrado pelo apelante.

A
circunstância de que a vítima somente não veio a óbito em razão do pronto atendimento médico e da cirurgia de urgência a que foi submetida
evidencia
, de forma inequívoca, que o apelante agiu com a intenção de ceifar a vida do ofendido, sendo manifestamente descabida a tese de que teria havido mera intenção de lesionar.

Outrossim, não merece acolhida a alegação de desistência voluntária.

O instituto previsto no art. 15 do CP pressupõe que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução do crime ou impeça que o resultado se produza, respondendo apenas pelos atos já praticados.

Para sua configuração, é imprescindível que a não consumação do delito decorra de ato voluntário do agente, que, podendo prosseguir na empreitada criminosa, opta por não
fazê-lo
.

No caso concreto
, entretanto, o que se verifica é que a não consumação do resultado morte decorreu exclusivamente da eficácia do socorro médico prestado à vítima, constituindo-se em circunstância absolutamente alheia à vontade do apelante.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o recorrente, após desferir os golpes, tenha espontaneamente socorrido a vítima ou adotado qualquer medida efetiva no sentido de impedir a consumação do resultado letal.

Ao revés, após desferir os golpes de faca, o apelante evadiu-se do local, abandonando a vítima à própria sorte, sendo esta socorrida por terceiros que acionaram o serviço de emergência médica.

Tal conduta revela, de forma cristalina, que o agente não desistiu voluntariamente de seu intento homicida, mas sim acreditou ter consumado o crime, razão pela qual se retirou do local dos fatos.

A jurisprudência dest
a

c. Corte

é firme no sentido de que não se configura desistência voluntária quando a não consumação do resultado decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente
,
verbi gratia
:

“
A tese de desistência voluntária é incabível, haja vista que a execução foi interrompida não por vontade do agente, mas por circunstâncias alheias, consistente no socorro prestado à vítima por terceiros
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1005346-92.2020.8.11.0013,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva,
4ª
Câmara Criminal,
j.
14
.
06
.
2025,
DJ
e
14
.
06
.
2025)

Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o apelante agiu com inequívoco
animus necandi
, tendo desferido golpes de arma branca contra a vítima em região vital, com potencialidade letal, somente não logrando êxito em seu intento homicida em razão do pronto socorro médico prestado ao ofendido, o que configura, indiscutivelmente, tentativa de homicídio.

Nessa esteira, o Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, bem como ao confirmar que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, decidiu em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, exercendo legitimamente sua competência constitucional.

Cumpre registrar que a defesa, em verdade, pretende que este Tribunal
se substitua
ao Conselho de Sentença na valoração das provas, o que é absolutamente inadmissível diante da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
.

O que a tese recursal apresenta não é uma versão contrária às provas dos autos, mas sim contrária aos interesses da defesa, que não conseguiu convencer os jurados acerca da tese por ela sustentada.

Como bem assevera
a jurisprudência
desta e
. Primeira Câmara Criminal
, havendo material probatório que sustente a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri:

“
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. 5. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. 6.
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.
[...]”
(
TJMT,
N.U
1012451-05.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
06
.
2025,
DJ
e
18
.
06
.
2025
)

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.
‘
Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, pois, in
casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade,
de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição
[...]
”

(
TJMT,
N.U
1002065-12.2021.8.11.0008,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal,
j.
22
.
05
.
2023,
DJ
e
22
.
05
.
2023
)

Dessa forma
, inexistindo nos autos qualquer elemento que autorize a desconstituição do veredito popular, seja pela presença de prova robusta que sustente a decisão do Conselho de Sentença, seja pela absoluta compatibilidade entre o julgamento proferido e o conjunto probatório dos autos, impõe-se a
manutenção da decisão
proferid
a
pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos
.

2.
Da dosimetria da pena

O
Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos que lhe foram submetidos, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastou a tese absolutória e confirmou que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade.

Todavia, os jurados não reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática de tentativa de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em razão do soberano veredicto dos jurados, o juízo sentenciante fixou a pena nos seguintes termos (id. 309551382):

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena, bem como do dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5°, XLVI, CF; art. 93, IX, CF; 68 do CP; Art. 381, III do CPP), passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria
, quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

CULPABILIDADE
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Diversos elementos tornam inequívoca a maior culpabilidade na conduta do agente, a justificar a elevada majoração nessa primeira fase da dosimetria: a) Ao todo, foram efetuados, ao menos, 02 (dois) golpes de faca na vítima; b) Os golpes atingiram a região abdominal da vítima, região sensível do corpo humano; c) O delito ocorreu no período noturno, por volta da meia noite, quando a vítima já havia se retirado do local da discussão; d) O denunciado premeditou o crime ao retornar para a respectiva casa, armar-se da faca e sair, juntamente com o seu irmão "Régis", a procura da vítima pelas ruas ("A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa" - TJMT, Enunciado Criminal 49").

[...]

Diante de todos esses fatores, valoro negativamente a culpabilidade e aumento a pena mínima em 1/6.

ANTECEDENTES
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado não registra antecedentes criminais desfavoráveis;

CONDUTA SOCIAL
: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

PERSONALIDADE
: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente, sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

MOTIVOS
: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. Não destoam do esperado para o tipo;

CIRCUNSTÂNCIAS
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Também não há elementos para valorar negativamente esse ponto;

CONSEQUÊNCIAS
: extensão do dano provocado pela prática delitiva. As consequências da conduta do agente extrapolaram
o usual ao tipo. As lesões praticadas pelo acusado resultaram incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de perigo de vida em razão da gravidade da lesão, conforme Laudos Periciais juntados nos
IDs
41402600, págs. 14/17 e 41402598, págs. 6/7.
[...]

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto. Ainda que se considerem relatos de testemunhas ouvidas durante a instrução processual no sentido da possível ocorrência de uma prévia discussão entre acusado e vítima, há evidente desproporção entre o comportamento das vítimas e a conduta do réu, não havendo como avaliar de maneira benéfica tal circunstância em favor do último.

Fixo como PENA BASE: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria
, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de RECLUSÃO.

Na terceira fase da dosimetria
, não há causas de aumento de pena.

Os jurados reconheceram a
causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).
Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: "para afixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado
a
tentativa do crime consumado" (CUNHA, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed.
Juspodivm
, Salvador: 2013, p. 42).

Para valoração dessa causa de diminuição, cumpre analisar o iter criminis do caso, ou seja, o caminho percorrido pelo denunciado para a prática delitiva.

A despeito de certas divergências doutrinárias, adoto as lições de Nucci, que propõe uma
macrodivisão
do iter criminis em uma fase interna, composta por etapas de cogitação, deliberação e resolução, e unia fase externa, com a manifestação, a preparação, a execução e a consumação do crime.

A fase interna, justamente porque não exteriorizada, não é objeto de punição, em si, pelo Direito Penal e não será tratada nos presentes autos;
Na
fase externa, a manifestação e a preparação, também em regra não são punidas pelo direito brasileiro, sendo de interesse ao presente caso as etapas da execução e da consumação propriamente ditas.

Nesse ponto, observa-se que o acusado iniciou os atos executórios do crime de homicídio, ofendendo objetivamente o bem jurídico tutelado, que é a própria vida da vítima.

De acordo o laudo pericial complementar (ID 41402598 - Pág. 7), o crime aproximou-se da consumação, gerando ao ofendido perigo de vida, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, pela teoria objetiva, realística ou dualista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, e considerando que o crime se aproximou da consumação
–
o ofendido só não veio a óbito em razão do procedimento cirúrgico realizado
–
, tem-se que a pena deve ser diminuída no mínimo de 1/3.

Em caso semelhante, no qual a conduta do agente gerou perigo de vida ao ofendido (como é o caso concreto), este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso convalidou o entendimento de que a redução da pena pela tentativa desse se dar no mínimo de 1/3:

"Se as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo a sua vida, verifica-se que o iter criminis foi percorrido quase em sua integralidade, razão pela qual mostra-se razoável a redução da pena de 1/3 (um terço) pela minorante da tentativa. [...]” (N.U 0004905-
19.2013.8.11,0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Outros julgados no mesmo sentido:

“[...] A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46). Ao sopesar que a vítima foi atingida por, ao menos, 10 (dez) golpes de faca em região vital, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e permanecido internada por 15 (quinze) dias, sendo 8 (oito) na UTI, "não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo" [...]” (N.U 1017187-60.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Diante de todo o exposto, como PENA DEFINITIVA: 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO.

Diante de todo o exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO a réu VITOR MIGUEL DE CAMPOS, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, caput c/c art. 14 do Código Penal, na forma da Lei
n.°
8.072/1990, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2°, "a", do Código Penal, aplica-se o
regime inicial SEMIABERTO
.
[...]
”

2.
1. Da
culpabilidade

A
defesa argumenta que a culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa, sustentando que a conduta já está reprovada pela caracterização do crime de homicídio, não havendo maior censurabilidade além do tipo penal, o que configuraria dupla valoração.

No entanto
,
a tese
não merece prosperar.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, constituindo-se em juízo valorativo acerca da intensidade do dolo, da premeditação e das circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

Não se confunde com a culpabilidade enquanto substrato do crime, mas sim com a análise concreta da censurabilidade do comportamento.

In
casu
, o juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa da culpabilidade em elementos concretos extraídos dos autos, especificamente:
“
a) Ao todo, foram efetuados, ao menos, 02 (dois) golpes de faca na vítima; b) Os golpes atingiram a região abdominal da vítima, região sensível do corpo humano; c) O delito ocorreu no período noturno, por volta da meia noite, quando a vítima já havia se retirado do local da discussão; d) O denunciado premeditou o crime ao retornar para a respectiva casa, armar-se da faca e sair, juntamente com o seu irmão "Régis", a procura da vítima pelas ruas ("A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa" - TJMT, Enunciado Criminal 49
”
).
”

Nesse contexto
, a premeditação constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Como bem consignado na sentença recorrida,
o apelante dirigiu-se à sua residência, munindo-se de arma branca e, na companhia de terceiro, deslocou-se até o local onde se encontrava a vítima, com o evidente propósito de agredi-la
.

Tal comportamento evidencia frieza, desprezo pela vida alheia e ponderação consciente da conduta, o que justifica plenamente a majoração da pena-base com fundamento na maior reprovabilidade da ação.

Nesse sentido, o Enunciado
nº
49 d
a
T
CCR/TJMT
estabelece que
“
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
[...]
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.851.384/AL,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, j
.
13
.
5
.
2025,
DJ
e
de 21
.
5
.
2025)

“
A premeditação na prática do delito pode constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base, sem configurar bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
.
[...]
”
(STJ,
AREsp
n. 2.831.057/TO, Rel. Mi
n.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.4.2025,
DJe
de 30.4.2025
)

Da mesma forma, est
a
Egrégi
a

Câmara Criminal
:

“
A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente.
[...]
”
(
TJMT,
N.U
0019826-10.2017.8.11.0042,
Rel. Des.
Paulo
d
a Cunha,
1ª Câmara Criminal
,
j.
28
.
02
.
2024,
DJ
e
28
.
02
.
2024
)

Ademais, não há que se falar em dupla valoração, porquanto a premeditação não integra o tipo penal de homicídio simples, constituindo-se em elemento extrínseco à tipicidade que, quando presente, revela maior grau de censurabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Destarte, correta a valoração negativa da culpabilidade implementada pelo juízo sentenciante.

2
.
2.
Das c
onsequências do crime

A defesa sustenta que as consequências do crime foram indevidamente valoradas de forma negativa, argumentando que o risco de vida e a incapacidade da vítima por mais de 30 dias constituem pressupostos do próprio tipo penal de tentativa de homicídio, configurando
bis in idem
a sua utilização para agravar a pena-base.

A argumentação, contudo, não merece acolhida.

É cediço que a valoração negativa das consequências do crime somente é cabível quando os efeitos da conduta do agente ultrapassam significativamente o resultado ordinariamente previsto no tipo penal.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a incapacidade temporária não constitu
i elemento
ou consequência natura
l
do crime de tentativa de homicídio, razão pela qual sua utilização na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
.

In
casu
,
a prova pericial produzida nos autos atesta a gravidade concreta das lesões sofridas pela vítima e evidencia o potencial letal da agressão perpetrada pelo apelante
, descrevendo: “
solução de continuidade da pele de forma linear de ± 18 centímetros de extensão que se estende do
mesogástrico
até hipogástrico procedimento laparostomia
”
(id.
210092449
, págs. 14/17).

O laudo pericial complementar (id.
210092450
, págs. 6/7) foi conclusivo ao atestar que
o

ofendido “
ficou inativo por mais de 30 (trinta) dias. Correu risco de vida
.
”
em decorrência das lesões sofridas
“
ao nível da região
mesogástrica
e hipogástrica
”
, confirmando a gravidade concreta do ataque perpetrado pelo apelante.

R
essalta-se que
Vanderlim
Araújo dos Santos
,

irmão da vítima,
afirmou em juízo que
“
seu irmão ficou bastante ferido;
[...]
que tanto ele quanto seu irmão
ficaram hospitalizados 9 dias
; que ambos
ficaram 3 meses sem trabalhar
;
que seu irmão teve que retornar ao hospital em decorrência de complicações
[...]” (id. 210092451, págs. 50/51)

Tais elementos demonstram que as consequências da conduta do apelante extrapolaram o desdobramento natural esperado para o tipo penal, porquanto o ofendido somente não veio a óbito em razão do procedimento cirúrgico realizado e do pronto atendimento médico.

Nesse contexto, vale destacar que a Corte Cidadã já decid
i
u
que “
a exasperação da pena-base foi justificada pelas graves consequências do crime, que resultaram em lesões corporais de natureza grave na vítima, sendo
necessária intervenção cirúrgica de urgência com o fim de preservar sua vida
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 997.757/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
13
.
8
.
2025,
DJ
e
de 18
.
8
.
2025)

Ademais,
o
STJ
é firme no sentido de que a incapacidade da vítima por mais de 30 dias constitu
i
circunstâncias idôneas para a valoração negativa das consequências do crime:

“
Quanto às consequências, verifico que
as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias
, conforme atesta o auto de exame de corpo de delito de fl. 305-A.
Considero essas circunstâncias algo de excepcional no contexto dos fatos, e compreendo que não estão valoradas automaticamente no tipo penal do homicídio tentado, levando-se em conta que uma tentativa de homicídio pode não resultar em lesões corporais (no caso de tentativa branca), e mesmo uma tentativa cruenta pode resultar em lesões menos graves ou duradouras- Isso exige aumento de pena nesta fase, em um ano de reclusão
."

Desse modo,
não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime
desvaforáveis
ao paciente
, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.
[...]”
(
STJ,
HC n. 426.444/RS,
Rel. Min.
Felix Fischer,
5ª
Turma, j
.
1
.
3
.
2018,
DJe
de 7
.
3
.
2018)

“
O desvalor das consequências do delito foi justificado no fato da vítima ter ficado afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.238.514/SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
12
.
2
.
2019,
DJe
de 21
.
2
.
2019)

Dessa forma
, não se configura
bis in idem
quando as consequências concretas do crime demonstram gravidade superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal, sendo plenamente legítima a valoração negativa desta circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

2
.3
. Da fração de aumento

das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
[art. 59 do CP]

Subsidiariamente, a defesa sustenta que, mesmo reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deveria ter sido aplicado o parâmetro de 1/8 para cada vetorial negativa, e não a fração de 1/6 utilizada pelo juízo sentenciante.

A insurgência não merece acolhimento.

Isso porque a recente jurisprudência da Corte Cidadã esclarece que o magistrado sentenciante, o cálculo aritmético da dosimetria, não está
adstrito
a um padrão fixo, assim como

“
não impõe um critério matemático rígido para o aumento da pena-base, como a fração de 1/8, sendo admitida a discricionariedade do julgador, desde que a decisão seja fundamentada e proporcional
. [...]” (STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.119.498/RJ, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.8.2025,
DJe
de 25.8.2025)

E
m outras palavras, é dizer:
“
A

exasperação da pena-base é justificada quando amparada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) ou gravidade do delito (circunstâncias do crime),
não se limitando a um critério puramente matemático
e não estando vinculada à situação processual de corréus
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.119.498/RJ,
Rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS),
5ª
Turma, j
.
19
.
8
.
2025,
DJ
e
de 25
.
8
.
2025)

O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, dispõe de discricionariedade para, fundamentadamente, estabelecer um aumento proporcional à gravidade concreta das circunstâncias, desde que respeitados os limites legais e garantida a devida motivação.

Nesse sentido
:

“
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ, que admite a discricionariedade do juiz na individualização da pena, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

[...]”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.926.257/MG,
Rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS),
5ª
Turma, j
.
2
.
9
.
2025,
DJ
e
de 11
.
9
.
2025)

Tal entendimento encontra amparo no Enunciado Orientativo nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, que preceitua
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

No caso concreto, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
[culpabilidade e consequências do crime]
, resultando no aumento total de 2/6 sobre a pena mínima de 6 anos
, fixando-se a pena-base
em aproximadamente 8 anos
[ou coisa que o valha]
.

Ademais, importa registrar que a fração de 1/6
ora questionada,
mostr
a
-se mais benéfica ao réu do que a adoção da fração de 1/8 proposta pela defesa
.

Isso porque a valoração de 1/6 considera apenas a pena mínima cominada ao delito
[
6 anos
]
,
resultando em acréscimos menores,
enquanto a fração de 1/8 leva em consideração
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de homicídio simples
[
de 6 a 20 anos, totalizando um
intervalo de 14 anos
]
.

Consequentemente, c
ada fração de 1/8 representa 1 ano e 9 meses, o que, em caso de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
totalizaria um acréscimo de 3 anos e 6 meses à pena mínima
, elevando a pena-base para
aproximadamente
9 anos e 6 meses
–

patamar superior ao fixado na sentença
.

Com essas considerações
, não prospera o pleito defensivo de redimensionamento da pena com base na fração de 1/8, uma vez que sua aplicação resultaria, paradoxalmente, em maior prejuízo ao réu
,

afrontando
o
princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria implementada na sentença recorrida.

2.4
. Da
f
ração de redução pela tentativa
[art. 14, II, do CP]

A defesa sustenta que a fração de diminuição pela tentativa deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3, ao argumento de que:
I
) o próprio acusado cessou voluntariamente os atos;
II
) a vítima foi afastada de suas ocupações por apenas 30 dias
, e

III
) a tentativa permaneceu em estágio inicial, com reduzido grau de lesividade.

A argumentação não prospera.

É cediço que a aplicação da fração de diminuição em razão da tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade entre a ação desenvolvida e a consumação do delito, devendo-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante para a aferição do
quantum
a ser reduzido, conforme estabelecido no Enunciado Orientativo nº 46 do TCCR/TJMT:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.
”

In
casu
, verifica-se que o apelante percorreu substancialmente o
iter criminis
necessário à consumação do crime de homicídio.

Na data dos fatos, por volta da meia
-
noite, o apelante d
esferiu
dois
golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em região vital
[
abdômen
]
, o que gerou perigo concreto de morte, conforme atestado no laudo pericial complementar.

O ofendido somente não veio a óbito em razão do pronto atendimento médico e da cirurgia de urgência a que foi submetido, circunstância absolutamente alheia à vontade do apelante.

Outrossim, o laudo pericial comprovou que a vítima apresentou perigo de vida e ficou incapacitada para suas ocupações habituais por
mais de 30 dias, evidenciando que o crime se aproximou consideravelmente da consumação.

Nessa perspectiva, a fração de 1/3 aplicada pelo juízo sentenciante
se
mostra adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto o apelante praticou todos os atos executórios necessários à produção do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sobre o tema,
a
jurisprudência
do STJ
é firme no sentido de que, quando as lesões sofridas pela vítima resultam em perigo de vida, verifica-se que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua integralidade, razão pela qual
se
mostra razoável a redução da pena de 1/3
, vejamos
:

“
A redução da pena pela tentativa foi aplicada na fração mínima, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do crime
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 997.757/SP,
RRel
. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
13
.
8
.
2025,
DJ
e
de 18
.
8
.
2025)

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve ser determinado com base no iter criminis percorrido pelo agente.
Se as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo a sua vida, verifica-se que o iter criminis foi percorrido quase em sua integralidade, razão pela qual mostra-se razoável a redução da pena de 1/3 (um terço) pela minorante da tentativa
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0004905-19.2013.8.11.0064,
Rel. Des.
Marcos Machado,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
10
.
2024,
DJ
e
18/10/2024)

No ponto, vale ressaltar que “
não há falar em bis in idem, em casos de condenação por tentativa de homicídio, se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima
- tempo de internação hospitalar, afastamento do trabalho, incapacidade persistente, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia -,
ao passo que a fração mínima é aplicada em face do iter criminis percorrido - proximidade da consumação do homicídio
[...]” (TJMT, N.U 0002724-74.2015.8.11.0064,
Rel.
Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal,
j.
25
.
06
.
2022,
DJ
e
25
.
06
.
2022)

Ademais, não merece acolhida a tese defensiva de que houve interrupção voluntária da conduta pelo apelante.

Como já amplamente fundamentado na análise da preliminar de nulidade, o instituto da desistência voluntária pressupõe que o agente, podendo prosseguir na execução do crime, voluntariamente desiste de fazê-lo ou impede que o resultado se produza.

No caso concreto, o que se verifica é que o apelante, após desferir os golpes de faca, evadiu-se do local, abandonando a vítima à própria sorte, sendo esta socorrida por terceiros.

Não houve qualquer ato por parte do agente no sentido de impedir a consumação do resultado, circunstância que afasta por completo a configuração da desistência voluntária e evidencia que a não consumação do crime decorreu exclusivamente do socorro médico prestado à vítima.

Portanto
, considerando que o apelante percorreu substancialmente o
iter criminis
, atingindo a vítima em região vital e gerando perigo concreto de vida, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da fração de 1/3 para a redução da pena em razão da tentativa, devendo ser mantida a dosimetria
fixada
pelo juízo
a quo
.

3.
Do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, a defesa postula a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, considerando a eventual redução da reprimenda.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do art. 33, § 2º,
“b”,
do
CP
,
“
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
.”

Ademais, o § 3º
do
retro

dispositivo estabelece que “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.
”

No caso
em tela
, a pena definitiva foi fixada em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
,
com a valoração negativa de duas vetoriais previstas no art. 59 do CP
.

Assim,
n
ão há que se falar em fixação de regime inicial aberto, porquanto o
quantum
de pena aplicado
, aliado às
circunst
â
ncias judiciais negativas
,
não permite tal benesse, devendo ser observados os critérios legais estabelecidos no art. 33 do
CP
para a fixação do regime prisional.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
sentença
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025